Tribunal: TJDFT
Processo: 0745497-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por SILVERIO CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (agravante/exequente), contra decisão proferida (ID 215146013, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0713880-53.2017.8.07.0001, proposta em face de WILMAR DE ASSUNCAO E SILVA (agravada/executada), que indeferiu o pedido da parte agravante/exequente para que os valores constritos sejam levantados pelo causídico, nos seguintes termos: “(...) Quanto aos honorários contratuais, inviável a imposição de sua observância neste processo em fase de cumprimento de sentença, haja vista que não compreendem o título exequendo, senão obrigação privada entre a parte exequente e seu patrono, não oponível ao judiciário (...)”. Em suas razões recursais (ID 65505867), o agravante/exequente afirma, em síntese, que o presente agravo trata da percepção autônoma dos honorários advocatícios, verba de natureza alimentar e fundamental para a subsistência do advogado e que, ante a demora no julgamento do agravo, faz-se necessária a concessão de tutela de urgência para resguardar o direito do causídico ao recebimento direto de seus honorários, evitando maiores transtornos futuros. Sustenta que a probabilidade do direito resta comprovada, uma vez que, além dos valores devidos a título de honorários processuais, o contrato de honorários foi regularmente juntado aos autos (ID 214185711, dos autos de origem), estabelecendo o percentual de 30% sobre os valores devidos à agravante, conforme o disposto no §4o do art. 22 da Lei 8.906/94, sendo que a jurisprudência consolidada assegura o direito do advogado ao destaque autônomo de seus honorários, reforçando a plausibilidade do pedido. Argumenta que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está no fato de que, caso o agravo seja apenas futuramente acolhido, haverá a necessidade de retroceder atos processuais já realizados, criando novos transtornos, como a modificação da forma de pagamento junto à fonte pagadora (Polícia Civil do Distrito Federal) e a eventual devolução de valores pela cliente, sendo que isso provocaria uma sequência de procedimentos desnecessários, contrariando os princípios da efetividade e da economia processual. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para que o juízo a quo determine, desde já, que a fonte pagadora do executado (Polícia Civil do Distrito Federal) destine diretamente ao advogado os valores correspondentes a seus honorários contratuais e processuais, após apuração dos valores devidos. No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo, de modo a reconhecer o direito do advogado ao recebimento autônomo dos honorários contratuais e processuais perante a fonte pagadora do executado após realizada a apuração e decote dos valores devidos à cliente. Preparo (ID 65505873). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu o pedido da parte agravante/exequente para que os valores constritos sejam levantados pelo causídico, nos seguintes termos: “(...) Quanto aos honorários contratuais, inviável a imposição de sua observância neste processo em fase de cumprimento de sentença, haja vista que não compreendem o título exequendo, senão obrigação privada entre a parte exequente e seu patrono, não oponível ao judiciário (...)”. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, bem como reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora, diante da ausência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.